Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705002-11.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS BOAVENTURA DE NOVAIS AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento incluído na pauta de julgamento presencial de 4 de março de 2020, tendo o agravante requerido o adiamento a fim de que um de seus advogados possa realizar sustentação oral. Fundamenta o pedido no fato de que o advogado Dr. Bruno Ulisses da Silva Carneiro irá realizar sustentação oral na mesma data, perante o egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sendo que as outras advogadas contratadas para defender os interesses daquele cliente residem em Rondônia. Por um lado, o simples pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta presencial independe de motivação (art. 123, parágrafo único, do RITJDFT, e art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência), daí porque os pedidos anteriores neste sentido foram deferidos, independentemente de a justificativa apresentada pela parte ter sido a intenção de realizar sustentação oral. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, determinando o decote de suposto excesso de execução, sem pôr fim a esta fase do processo, hipótese em que não cabe a sustentação oral (art. 937, do CPC, e art. 110, inciso I, do RITJDFT). Neste caso, a eventual impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento por um dos advogados do agravante não justifica o adiamento postulado. Note-se que, embora a procuração juntada aos autos principais tenha outorgado poderes de forma nominal apenas àquele advogado (ID 8033029 dos autos no 0707016-78.2017.8.07.0007), o instrumento menciona que ele integra a sociedade advocatícia Carneiro Menezes Advogados, sendo que o advogado Dr. Tiago Machado da Silva (OAB/DF 45.310) vem atuando nos autos principais, juntando diversas petições com sua assinatura digital e nas quais os nomes de ambos os advogados constam ao final das peças (IDs 8453055, 8456044 e 16601699). Não bastasse isso, segundo informa o próprio agravante, seu advogado não é o único constituído para defender os interesses de terceira pessoa no mencionado processo do TRF1, sendo certo que as demais advogadas constituídas podem pleitear que a sustentação oral seja feita por videoconferência, a teor do que dispõe o art. 937, § 4o, do CPC. Portanto, seja porque não cabe sustentação oral no caso, seja porque o agravante está efetivamente sendo assistido por mais de um advogado, seja porque a terceira pessoa que é parte em outro processo também possui outras advogadas, não há razão para o adiamento pleiteado, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento presencial. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator